Tribunal: CARF
Processo: 16636.720043/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16636.720043/2017-25
ACÓRDÃO
2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO AGRICOLA SAO LOURENCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2017
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PARCELAMENTO
ESPECIAL
(PERT).
INOCORRÊNCIA.
A adesão ao parcelamento especial (PERT) após a ciência da ação fiscal não
configura denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, pois já
iniciado procedimento de fiscalização.

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. BOA-FÉ OU AUSÊNCIA DE
DOLO. IRRELEVÂNCIA.
A multa de ofício é de aplicação vinculada quando caracterizada a falta de
pagamento ou recolhimento, a falta de declaração ou nos de declaração
inexata. A responsabilidade por infrações tributárias independe de dolo,
má-fé ou erro escusável, conforme dispõe o art. 136 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
2
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 233/236, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, de fls. 205/210, que julgou procedente o lançamento referente à
Contribuição Social previdenciária patronal, com adicional para o SAT/RAT, devidas sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como as destinadas a
Terceiros, devidas sobre a remuneração de segurados empregados, conforme autos de infração de
fls. 12/23 e fls. 24/64, lavrados em 20/11/2017, relativo a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2012 a 30/06/2017, com ciência da RECORRENTE em 27/11/2017, mediante termo de fl.95.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 365.733,11 e de R$ 90.644,39, na ordem dos autos de infração acima descrita, já
inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 65/69, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
A fiscalização informa em seu Relatório Fiscal, que o contribuinte se declarava nas
GFIPs indevidamente como optante pelo Simples Nacional, quando consulta ao
sistema constava como não enquadrado no regime diferenciado. Fato com que
ocorria o cálculo apenas das contribuições referentes a parte dos segurados,
deixando de calcular a patronal e destinadas a Terceiros.
Aduz que foram consideradas para o lançamento fiscal as bases de cálculo
constantes em GFIP do período.
A auditoria autuante destaca que o contribuinte reconhece a incorreção dos
valores, já tendo inclusive solicitado o parcelamento especial do PERT, tendo
efetuado o recolhimento de três parcelas pelo mínimo, apenas aguardando
consolidação e lançamento para apurar o exato valor devido.
Agrava a multa de ofício em 150%, pelo fato de que "tendo o contribuinte feito
declaração falsa no sentido de simular uma condição pessoal, a de
enquadramento no Simples Nacional, de forma a impedir a constituição de
valores devidos à Previdência Social fica configurada a fraude e a simulação", o
que se amolda ao previsto no art. 44, inciso I, §1o, da Lei 9.430/96.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
3
Frisa-se que, em razão da constatação da fraude, além da aplicação da multa
qualificada, a autoridade fiscal destacou ter aplicado a regra de contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, I, do CTN.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 99/103, em 21/12/2017. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão Preto/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Ciente da autuação, o contribuinte apresenta impugnação, aos autos de infração,
alegando em síntese que foi notificada em 28/07/2017, da irregularidade a
respeito de seus recolhimentos previdenciários, motivo pelo qual aderiu ao
parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, em
31/08/2017.
Visando buscar isenção de culpa com a situação fiscal apurada, alega que sua
contabilidade ficava a cargo de profissionais autônomas, e que atendia
mensalmente os pagamentos sugeridos pelos escritórios contábeis.
Argumenta que buscando adequar-se à sua realidade fiscal, em 16 de novembro
de 2017, através de correspondência dirigida à autoridade fiscal, informou que
estava providenciando a retificação das Gfips, o que foi indeferido pela
fiscalização.
Acrescenta que a presente impugnação ofertada busca a exclusão de toda e
qualquer multa lançada, pois antes da conclusão da ação fiscal já havia
reconhecido o erro involuntário.
Junta Recibo de Adesão ao Pert, com data de 31/08/2017 e alguns DARFs de
recolhimento referentes ao parcelamento e cópia de correspondência de 17 de
novembro de 2017, solicitando prazo para apresentação das GFIPs retificadas.
Do Pedido
Requer a nulidade da autuação, permitindo assim, com a extensão do prazo
inicialmente negado, que sejam comprovados os atos de regularização, excluindo-
se qualquer multa aplicada.

Do Termo de Transferência de Crédito Tributário.
Em razão da constatação do alegado parcelamento, o valor do crédito tributário
principal (sem a multa vinculada) foi transferido para o processo no 11040.722243/2017-07 (fls.
138/155).

Da Decisão da DRJ
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
4
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 205/210):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
Para configurar a espontaneidade na confissão tributária, é necessário que a
denúncia seja oferecida anteriormente ao início de qualquer procedimento
administrativo fiscal ou medida de fiscalização.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, é devida a multa de no
mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo que não foi
pago, recolhido ou declarado.
O percentual de multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996, deverá ser duplicado quando restar configurado pelo menos um dos casos
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/04/2018,
conforme AR de fl. 230, apresentou recurso voluntário de fls. 233/236, em 11/05/2018.
Em suas razões, praticamente reitera o alegado em sua impugnação, no sentido de
que nunca manteve profissional exclusivo para as tarefas contábeis, tendo contratado contadoras
antes autônomas para tanto. Assim, desconhecimento da realidade, tinha como correta e legal sua
condição perante a fiscalização e, dentro das orientações recebidas, recolhia mensalmente os
valores informados pelos escritórios contábeis.
Solicitou a adoção de providências quanto a retificação das GFIPs anteriores, para
ajustar sua condição de não optante do simples, o que lhe foi negado pela fiscalização.
Busca o reconhecimento pela sua conduta involuntária com a exclusão em suas
responsabilidades impostas, as parcelas inseridas nos cálculos fiscais como multas e acréscimos
delas decorrentes.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
5

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Em primeiro plano, verifica-se que o RECORRENTE reitera a base argumentativa
apresentada em fase impugnatório, ao atacar a aplicação de multa de ofício, requerendo sua
exclusão tendo em vista que, em suma, o equívoco das contadoras da empresa ensejou o presente
lançamento.
No presente caso, a fiscalização constatou que o RECORRENTE declarou e recolheu
a parte dos segurados por meio de GPS 2003, exclusiva essa para recolhimento por empresas
enquadradas no Simples Nacional.
Ao longo do período fiscalizado constam pedidos de adesão ao Simples Nacional
(conforme item 17 do relatório fiscal – fl. 68). Porém, todos esses pedidos foram indeferidos e não
foram objeto de recurso, não havendo assim enquadramento da empresa no regime ou
autorização para que a mesma se comportasse como optante por tal regime de tributação.
O RECORRENTE ainda reconheceu a incorreção dos valores, já tendo inclusive
solicitado o parcelamento especial do PERT.
Entendo que não prospera a alegação do RECORRENTE no sentido de que a multa
de ofício deveria ser afastada em razão de suposto erro de sua contabilidade.
É certo que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias, recai diretamente sobre o contribuinte, nos termos do artigo 121 do
Código Tributário Nacional:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
A alegação de que os equívocos decorreram da atuação da contabilidade não pode
ser acolhida, uma vez que não compete a este Conselho analisar eventual responsabilidade de
terceiros em relação ao contribuinte.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
6
Ademais, verifica-se que a tentativa de regularização por meio de adesão ao
parcelamento especial (PERT) não possui caráter de denúncia espontânea, visto que ocorreu após
a ciência da ação fiscal, não se enquadrando, portanto, na hipótese do artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Cabe esclarecer que a espontaneidade, apta a afastar a penalidade, somente se
configura quando a confissão da infração e o recolhimento do tributo se dão antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
Quanto à multa de ofício aplicada, conforme exposto pela DRJ de origem, esta
encontra respaldo legal no art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a imposição da penalidade
sobre a totalidade ou diferença do tributo nos casos de falta de pagamento, recolhimento ou
declaração inexata. Tal dispositivo possui natureza cogente, vinculando a atuação da autoridade
fiscal, que não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar a penalidade quando
configurada a hipótese legal.
Ademais, conforme dispõe o art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, razão pela qual não
prospera o pleito da contribuinte, de se ver livre da penalidade, pelo fato de que “tinha como
correta e legal sua condição perante a fiscalização” em razão das orientações recebidas das
contadoras autônomas que lhes prestavam serviços:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, restando caracterizada a conduta de declarar e recolher contribuições como
se enquadrado no Simples Nacional, mesmo diante de sucessivos indeferimentos de adesão ao
regime, correta se mostra a atuação da fiscalização ao proceder ao lançamento de ofício, com a
consequente exigência do crédito tributário e imposição da multa, não havendo fundamentos
jurídicos que amparem a pretensão recursal de afastamento, redução da penalidade ou alteração
da decisão prolatada pela DRJ de origem.
Portanto, entendo sem razão o RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.864 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16636.720043/2017-25
7
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 325
DF CARF MF
Original